Tribunal: CARF
Processo: 10380.005471/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005471/2002-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.240 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
VICUNHA NORDESTE S.A INDÚSTRIA TÊXTIL (SUCEDIDA POR
VICUNHA TÊXTIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/09/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com
observância das normas que regem o procedimento fiscal e com respeito pelas
regras atinentes ao direito à ampla defesa do administrado, afasta-se o pedido
de declaração de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/09/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DOS DÉBITOS LANÇADOS.
CANCELAMENTO.
Determinada pela autoridade administrativa a extinção dos débitos controlados
nos autos, impõe-se o cancelamento do auto de infração lavrado para se exigir
o crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005471/2002-19
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

Trata-se de retorno de diligência à repartição de origem, cujos resultados
encontram-se registrados na Informação no 2.726/2022 (fls. 227 a 248).
Originalmente, a fiscalização exarou auto de infração para se exigirem parcelas da
contribuição para o PIS devidas nos 2o e 3o trimestres de 1997 por falta de recolhimento ou
pagamento do principal, vindo ela, após a apresentação da Impugnação, a confirmar os
pagamentos efetuados, excluindo os valores correspondentes do auto de infração, mantendo,
contudo, a parte do lançamento relativa aos alegados débitos extintos por compensação, em
razão do fato de que os respectivos pedidos de compensação já haviam sido indeferidos pelo
setor responsável no bojo do processo administrativo no 13308.000092/97-11.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a Impugnação,
tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Tendo o contribuinte logrado comprovar parcialmente o recolhimento da contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS, é de se considerar procedente em parte o
lançamento.
MULTA VINCULADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da
Lei 10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
cancela-se a multa de oficio vinculada aplicada.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2008 (e-fl. 94), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/12/2008 (e-fl. 192) e requereu o reconhecimento
da nulidade do lançamento ou a conversão do julgamento em diligência, aduzindo o seguinte:
a) imprescindibilidade da avaliação das compensações analisadas no bojo do
processo administrativo no 13308.000092/97-11, sendo que, uma vez não homologadas tais
compensações, cabia-lhe a apresentação da manifestação de inconformidade ou o recolhimento
dos débitos não extintos, inexistindo necessidade do lançamento de ofício;
b) o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 previa o lançamento de ofício
somente das diferenças apuradas em relação aos valores informados em DCTF, vindo o art. 18
da Lei no 10.833/2003 a restringir o lançamento de oficio aos casos de comprovada falsidade da
declaração feita pelo contribuinte;
c) o acórdão recorrido foi omisso acerca do pedido de restituição e correspondente
compensação amparada em decisão judicial transitada em julgado, infringindo os princípios
constitucionais da motivação, do contraditório e da ampla defesa;
d) na ação judicial relativa à inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e
2.449, ambos de 1988, depositaram-se judicialmente as diferenças da contribuição recolhida em
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

relação à calculada com base na Lei Complementar no 7/1970, respeitada a regra da
semestralidade, valores esses posteriormente levantados em razão da decisão transitada em
julgado a ele favorável.
Em 27 de agosto de 2020, por meio da Resolução no 3201-002.707, esta turma de
julgamento converteu o julgamento do Recurso Voluntário à repartição de origem para que se
confirmasse ou não a efetiva existência de saldo creditório da contribuição para o PIS,
reconhecido judicialmente, em razão da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, que pudesse amparar o pleito do Recorrente no que tange a eventual extinção,
total ou parcial, do crédito tributário remanescente nestes autos, observando-se os resultados
definitivos atingidos no bojo dos processos administrativos no 13308.000092/97-11 e
10380.006285/98-23, sem prejuízo de consultas a outros documentos ou informações que se
mostrassem necessárias.
Realizada a diligência, o Auditor-Fiscal registrou os resultados dela decorrentes
na Informação no 2.726/2022 (fls. 227 a 248), enviada ao Recorrente para ciência, que não se
manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas da contribuição para o PIS devidas nos 2o e 3o trimestres de 1997 por falta de
recolhimento ou pagamento do principal, vindo ela, após a apresentação da Impugnação, a
confirmar os pagamentos efetuados, excluindo os valores correspondentes do auto de infração,
mantendo, contudo, a parte do lançamento relativa aos alegados débitos extintos por
compensação, em razão do fato de que os respectivos pedidos de compensação já haviam sido
indeferidos pelo setor responsável no bojo do processo administrativo no 13308.000092/97-11.
No Recurso Voluntário, o Recorrente pleiteou o reconhecimento da nulidade do
auto de infração por falta de suporte legal autorizativo, pois, segundo ele, o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 previa o lançamento de ofício somente das diferenças apuradas em
relação aos valores informados em DCTF, vindo o art. 18 da Lei no 10.833/2003 a restringir o
lançamento de oficio aos casos de comprovada falsidade da declaração feita pelo contribuinte.
O auto de infração foi lavrado em 05/03/2002 (e-fl. 8) e cientificado ao sujeito
passivo em 20/03/2002 (e-fl. 4), quando encontrava-se vigente o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, verbis:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

Nos termos do dispositivo legal supra, uma vez apuradas diferenças em relação
aos valores declarados pelo sujeito passivo, elas deviam ser objeto de lançamento de ofício.
No presente caso, tendo sido indeferido o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte para extinguir parte dos débitos auditados, impunha-se à autoridade tributária o
lançamento de ofício do valor não extinto, sob pena de responsabilização, dado que o ato de
lançamento é obrigatório e vinculante.
Nesse sentido, inexiste a alegada nulidade do feito, pois que operado em
conformidade com a legislação procedimental vigente à época da apuração.
Em relação ao mérito, registrou-se no voto da resolução que, em relação aos
alegados pedidos de compensação formulados pelo Recorrente, a autoridade administrativa havia
carreado aos autos cópia de parte do processo administrativo no 13308.000092/97-11 (e-fls. 52 a
60) em que eles haviam sido indeferidos, processo esse não controlado no e-processo, muito
provavelmente por não ter sido objeto de contencioso administrativo.
Registrou-se, ainda, no voto da resolução, que os débitos apurados pela
fiscalização haviam sido objeto de lançamento de ofício no processo administrativo no
10380.006285/98-23, conforme Relatório presente à e-fl. 58, cujo auto de infração já havia sido
analisado pelo então 2o Conselho de Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), tendo sido decidido favoravelmente ao sujeito passivo quanto à necessária observância
da regra da semestralidade na apuração da contribuição com base na Lei Complementar no
7/1970 e quanto à ocorrência de decadência em relação a parte da autuação (acórdãos no 201-
74.124, de 9 de novembro de 2000, CSRF/02-03.265, de 1o de julho de 2008, e 9303-003.354, de
10 de dezembro de 2015).
Na Resolução 3201-002.707, esta turma ordinária, a par dos argumentos de defesa
do Recorrente e considerando que o Grupo de Ações Judiciais da repartição de origem havia
auditado os fatos controvertidos nestes autos, concluiu pela necessidade de se averiguar se, da
análise então efetuado, teriam exsurgido os créditos pleiteados para extinguir os débitos
remanescentes do lançamento de ofício destes autos.
Da Informação no 2.726/2022, extraem-se as seguintes apurações da fiscalização:
(...)
Dito isso, temos que, para a análise do PAF 10380.005471/2002-19, devem ser
considerados, conjuntamente, os processos administrativos 10380.006285/98-23,
13308.000078/2002-91,
16707.001925/2002-21,
16707.001098/2002-75,
16707.000003/2002-04,
10380.000067/2002-41
e
13308.000092/97-11,
necessariamente ponderados por todos os aspectos derivados das decisões proferidas
nos Mandados de Segurança no 96.0052704-0 e 00.0078740-0. Ademais, importante
lembrar que os débitos em questão vinculam-se aos seguintes CNPJ: 05.352.034/0001-
69 (Matriz), 05.352.034/0003-20 (Filial 3) e 05.532.034/0004-01 (Filial 4).
(...)
[...] cumpre esclarecer que, no pertinente às demandas apontadas, foi proferida
informação, juntada por cópia às fls. 215 a 219, a qual analisou o indébito em favor da
matriz e de suas filiais para 07/1988 a 02/1996 e a compensação de valores para débitos
de 03/1997 a 07/1997, formulado por meio do PAF 13308.000092/97-11, observando
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

as implicações trazidas pelas decisões proferidas nas ações no 96.0052704-0 e
00.0078740-0.
(...)
Ato contínuo, o Sr. Delegado da DRF/FOR expediu despacho decisório, aprovando a
informação supra e determinando a extinção dos débitos/saldos devedores de PIS da
“Tabela 3”, na qual constam todos os débitos controlados pela presente demanda:
(...)
Nesses termos, constatando-se que a manifestação é conclusiva quanto à extinção dos
débitos sob controle no PAF 10380.005471/2002-19 e que a informação emitida (fls.
215 a 219) vincula-se também aos PAF 16707.000003/2002-04, 16707.001098/2002-75
e
16707.001925/2002-21,
cumpre
observar
que
foram
juntados
ao
PAF
16707.000003/2002-04 os cálculos que fundamentaram referidas conclusões (fls. 624 a
783 - PAF 16707.000003/2002-04).
Nesses termos, observando-se que os débitos sob controle nestes autos dizem respeito à
filial 3 (CNPJ 05.352.034/0003-20) e, ainda, que os cálculos demonstrativos trazem
valores que derivam da soma dos débitos de PIS da matriz e das duas filiais (Filial 3 e
Filial 4), vejamos um resumo de referidos cálculos, conforme restam acostados ao PAF
16707.000003/2002-04:
(...)
Conclui-se, portanto, que a informação de fls. fls. 215 a 219 e os cálculos que a
fundamentam traduzem a norma concreta e individual emanada das ações no
96.0052704-0 e 00.0078740-0, reconhecendo expressamente a extinção dos débitos
controlados no presente PAF pela compensação com créditos contra a Fazenda
Nacional, conforme consta na Tabela 3 daquele documento:
(...)
Por sua vez, a DRF/FOR, pelo titular da unidade, determinou, “com fulcro em decisão
judicial exarada no Mandado de Segurança n° 96.0052704-0, transitada em julgado em
20/02/2006”, por despacho decisório, a extinção dos débitos e dos saldos devedores
de PIS, controlados pelos processos administrativos da “Tabela 3” da informação,
o que inclui os débitos controlados por estes autos.
Portanto, determinada a extinção dos débitos sob controle nestes autos e elaborado a
presente informação como resposta à diligência do CARF, resta dar cumprimento aos
demais pontos do item 3 da decisão daquele centro de competências:
(3) ao final da diligência, deverá ser elaborado conclusivo abarcando os seus
resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-
lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão
retornar a este CARF para prosseguimento.
Pelas razões aduzidas, cumprida a demanda no pertinente às atribuições desta AUDISJ,
remanescendo providências a serem adotadas, devolve-se o presente feito para
prosseguimento.
Diante do exposto, tendo a Administração tributária demonstrado de forma ampla
e detalhada os procedimentos até então realizados, concluindo pela extinção dos débitos lançados
nestes autos, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.240 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 260
DF CARF MF
Original